Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ACEITE. PROTESTO. CUSTAS NOTARIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. EXECUTADO. FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 72, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PREPARO. DISPENSA. ART. 91, CAPUT, DO CPC. (I) DUPLICATAS. ACEITE. OCORRÊNCIA. PROTESTO. DISPENSÁVEL. ART. 15, I, DA LEI N. 5.474/68. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. (II) FATURA. DUPLICATA. EXTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ACEITE. AUSÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 15, II, DA LEI N. 5.474/68. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO. ART. 805, CAPUT, DO CPC. CUSTAS NOTARIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 917, § 2o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. DESPESAS PROCESSUAIS (CUSTAS INICIAIS, FINAIS E PREPARO RECURSAL). SUCUMBENTE. ART. 91, CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC.
1. Quando a Curadoria Especial for exercida pela Defensoria Pública, em razão da ocorrência de citação por edital, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do CPC, acaso interposto recurso pela parte autora, ficará dispensada do recolhimento do preparo recursal, o qual, juntamente com as demais despesas processuais caberá ao sucumbente, nos termos do art. 91, caput, do CPC, a fim de não obstaculizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, através da exigência deste pressuposto recursal, bem como ante a impossibilidade da Defensoria demonstrar o atendimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, ante a ausência da parte processual na fase cognitiva. Precedentes do STJ: (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
2. Uma duplicata, enquanto documento extraído da fatura, “para circulação como efeito comercial”, e sendo, de forma exclusiva, a “espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador”, é protestável por falta (i) de aceite de devolução ou (ii) de pagamento, nos termos do art. 2o, caput, c/c, 13, caput, ambos da Lei n. 5.474/68.
3. Acaso não lhe sobrevenha o pagamento, restando comprovado o aceite, a duplicata não protestada materializa-se em título executivo extrajudicial, sendo o protesto dispensável para o requerimento da ação de execução correlata, ante a incidência da regra prevista no art. 15, I, da Lei n. 5.474/68.
4. A fatura, da qual o exequente não conseguiu comprovar a extração da duplicata nem a inexistência de aceite, nos termos do art. 373, I, do CPC, não é documento hábil ao requerimento da ação de execução, nos termos do art. 15, I e II, da Lei n. 5.474/68, pois esta parte processual poderá ou (i) extrair o título correlato e ajuizar esta ação ou (ii) ajuizar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e posterior requerimento de cumprimento de sentença, ambas as opções sem a necessidade de protestar o título ou o comprovante da dívida.
5. Seja em relação às duplicatas aceitas ou a fatura, não emerge o requisito do protesto, para fins de requerimento da execução, tampouco emerge a existência de prova de que na aludida duplicata (virtual) relativa à fatura n. 728218/2 inexistiu aceite. 5.1. Portanto, as despesas correlatas às custas notariais eram dispensáveis, para fins de requerimento da ação de execução; não integrando, assim, a dívida originária. 5.2. Desta forma, resta evidenciado o excesso de execução, no valor de R$ 353,61 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC, os quais devem ser decotados do valor a ser executado, a fim de não ensejar a promoção da execução da forma mais gravosa à Executada, ora Apelante, de acordo com o art. 805, caput, deste Código.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Pedido julgado procedente. Sucumbência invertida. Despesas processuais (custas iniciais, finais e preparo recursal) a serem pagas pela sucumbente. Art. 91, caput, do CPC. Valor da causa muito baixo. Honorários fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.